Tribunal: TJSP
Processo: 9161914-81.2004.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Extraordinário – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Ação anulatória – Financiamento imobiliário – Execução extrajudicial – Hipótese em que foi firmada tese sobre a constitucionalidade da execução extrajudicial prevista no Decreto-lei no 70/66 – Ação anulatória improcedente - Acórdão anterior reconsiderado em parte, com o desprovimento da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Extraordinário – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Ação anulatória – Financiamento imobiliário – Execução extrajudicial – Hipótese em que foi firmada tese sobre a constitucionalidade da execução extrajudicial prevista no Decreto-lei no 70/66 – Ação anulatória improcedente - Acórdão anterior reconsiderado em parte, com o desprovimento da parte conhecida do recurso de apelação dos autores e manutenção da sentença recorrida.